Tribunal: TJDFT
Processo: 0016898-15.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO CÍVEL. RECONCILIAÇÃO DO CASAL APÓS SENTENÇA E ANTES DO JULGAMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO. PARTILHA E ALIMENTOS DO CÔNJUGE VIRAGO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTENTES. ADVOGADOS ATUAIS. RENÚNCIA EXPRESSA. DEMAIS ADVOGADOS QUE ATUARAM NO CURSO DA DEMANDA. MERA EXPECTATIVA.

1. Com a extinção, sem julgamento do mérito, da sentença de partilha e alimentos da requerente, em razão da superveniente falta de interesse processual – perda do objeto -, decorrente da reconciliação dos então litigantes, a verba honorária então estabelecida deixou de existir, gerando um novo cenário processual a nortear eventual fixação de novos honorários.

2. Esse novo cenário processual não permite o estabelecimento de verba honorária sucumbencial.

3. Isso porque não há que se falar, na espécie, de sucumbentes, uma vez que as partes, então litigantes, reconciliaram-se, fato este que, inegavelmente, conduz à conclusão de que o interesse processual inicialmente existente, quanto à partilha de bens e alimentos do cônjuge virago, não mais subsiste, indicando evidente perda superveniente do objeto.

4. Poder-se-ia indagar a respeito da incidência do disposto no §10 do art. 85 do CPC, segundo o qual, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

5. Ocorre que tampouco é possível aplicar a sucumbência com base no princípio da causalidade na situação em apreço. Essa possibilidade somente seria viável na hipótese de partes contrapostas, e não no caso concreto, que se trata de perda do objeto decorrente de conduta atribuída a ambos os litigantes, os quais, repisa-se, decidiram por retomar a unidade familiar.

6. Cumpre pontuar, a propósito, que, muito embora os requerentes tenham pugnado na petição original de extinção do feito, sem julgamento do mérito, pela adoção do critério de equidade para fixação dos honorários de sucumbência, certo é que, após a apresentação da referida petição, outros advogados foram constituídos pelas partes. Os advogados que subscrevem o presente agravo interno, expressamente, renunciaram a qualquer direito sobre eventuais honorários de sucumbência.

7. Necessário ressaltar que todos os demais advogados que atuaram no feito experimentaram tão somente uma mera expectativa de direito no tocante aos honorários de sucumbência, honorários estes que, em virtude da inexistência de trânsito em julgado sobre a matéria, jamais chegaram a integrar efetivamente o patrimônio jurídico desses nobres causídicos.

8. Sem embargo, convém registrar que os advogados que atuaram no processo, se assim desejarem e se necessário for, poderão se valer da via processual adequada, em ação autônoma, para buscar a definição dos honorários contratuais correspondentes ao período que laboraram no feito, nada mais havendo que se discutir acerca dos honorários sucumbenciais.

9. Agravo interno conhecido e provido.